Tribunal: TJES
Processo: 0000440-40.2020.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000440-40.2020.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIZELTON ARPINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARMA ANTIGA E MUNIÇÕES SEM REGISTRO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, à pena de 01 ano e 10 meses de detenção, em regime aberto, e 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição do réu, por atipicidade da conduta, sustentando tratar-se de arma antiga herdada e com intenção de registro. Subsidiariamente, requer fixação da pena no mínimo legal e regime mais benéfico. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do apelo para fixação da pena no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse de arma de fogo antiga e herdada configura fato atípico, afastando a condenação pelo art. 12 da Lei nº 10.826/03; (ii) estabelecer se é cabível o redimensionamento da pena, diante da ausência de fundamentação idônea para a fixação acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ainda que desmuniciada, configura crime de perigo abstrato, conforme pacífica jurisprudência do STJ, prescindindo de resultado lesivo concreto para sua caracterização.

4. A alegação de que a arma era antiga, herdada, e que o réu buscava registrá-la, não afasta a tipicidade penal da conduta, tampouco a responsabilidade criminal, especialmente diante da apreensão de munições em grande quantidade.

5. A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas por auto de apreensão, auto de constatação de eficiência da arma, laudo pericial e confissão do acusado.

6. A sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal, apesar de não ter valorado negativamente nenhuma circunstância judicial, o que impõe seu redimensionamento para o mínimo legal, nos termos da jurisprudência consolidada.

7. A existência da confissão espontânea não autoriza nova redução da pena, uma vez já fixada no mínimo legal, conforme entendimento da Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ainda que antiga, herdada ou sem munição, configura crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, por se tratar de delito de perigo abstrato.

2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e idônea, sendo inválida a majoração quando ausente valoração negativa de circunstâncias judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 12; CP, arts. 59 e 60; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.185.134/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 20.06.2023, DJe 23.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELIZELTON ARPINI
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal/ES, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n° 10.826/03,

à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, a serem especificadas pelo Juízo da execução.

Razões recursais (ID nº 13972444), nas quais a defesa pleiteia a absolvição do réu, ante a atipicidade da conduta, por se tratar de arma antiga, recebida por herança e o acusado estava buscando meios para registrá-la. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal e a aplicação do regime de pena mais favorável ao acusado.

Contrarrazões do Ministério Público para que seja negado provimento ao apelo (ID nº 13972447).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial do recurso, a fim de que seja redimensionada a pena ao mínimo legal (ID nº 14102383).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELIZELTON ARPINI
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal/ES, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n° 10.826/03,

à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, a serem especificadas pelo Juízo da execução.

Razões recursais, nas quais a defesa pleiteia a absolvição do réu, ante a atipicidade da conduta, por se tratar de arma antiga, recebida por herança e o acusado estava buscando meios para registrá-la. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal e a aplicação do regime de pena mais favorável ao acusado.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça pugnou pelo provimento parcial do apelo para o redimensionamento da reprimenda ao mínimo legal.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que policiais civis, no cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do ora apelante lograram êxito em encontrar uma arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regular, além de munições e mira laser, tendo o réu confirmado ser o proprietário da arma perante a autoridade policial, a saber:

Consta do incluso Inquérito Policial, iniciado por Auto de Prisão em Flagrante Delito, que, no dia 11 de setembro de 2020, por volta das 06h00min, na localidade denominada Rua Atilio Pezzin, deste Município e Comarca, ELIZELION ARPINI, foi detido pelos Policiais Militares, porquanto, possuía 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em uma espingarda, marca CBC, calibre 22; 312 munições sem notas fiscais e 01 acessório, consistente em uma luneta de mira marca sniper, conforme Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, Laudo Pericial de fls. 30/31 e 30/33, 43/46, respectivamente, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, a equipe da Polícia Civil, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de Elizelton Arpini, deslocaram-se aos dois imóveis do acusado, oportunidade em que ao chegarem na residência situada na zona urbana, lograram êxito em encontrar os objetos acima descritos, bem como uma pistola, modelo 938, marca Taurus, com 03 (três) carregadores e 110 (cento e dez) munições de calibre 380, entretanto, a equipe policial, não apreendeu a referida arma, pois o denunciado apresentou notas fiscais da munição, bem como registro e o porte da arma. Ato contínuo, os policiais dirigiram-se ao imóvel situado na Zona Rural, contudo não encontraram objetos ilícitos no local.

Em sua oitiva perante a autoridade policial, o denunciado confirmou os fatos, relatando que é o proprietário das armas, bem como das munições supramencionadas, fls. 14/15.

Importante destacar que o denunciado se utiliza de sua arma de fogo para constranger/intimidar as pessoas, inclusive nesta data, este Órgão Ministerial ofereceu mais 02 (duas) denúncias em desfavor do acusado (IP nº 54/2020 e 071/2020).

Inicialmente, registro que a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas pelo Autos de Apreensão, pelo Auto de Constatação de Eficiência da Arma de Fogo, pelo Laudo Pericial nº 646/2020, além das declarações do próprio acusado.

A defesa se limita a sustentar a atipicidade da conduta, por se tratar de arma antiga, recebida por herança e o acusado estava buscando meios para registrá-la, requerendo, por conseguinte, sua absolvição.

Sem razão, contudo.

Consoante a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ainda que desmuniciada, configura o delito do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, de perigo abstrato, que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado
”. (AgRg no AREsp n. 2.185.134/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023)

Ademais, não obstante a desnecessidade da perícia, o Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material acostado aos autos atestou a eficiência do armamento para a realização de tiros.

Importante destacar, outrossim, que a tese defensiva de que se trata de uma arma antiga, herança de família, e que o réu possuía intenção de regularizá-la não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta ou a responsabilidade criminal, ressaltando, ainda, que fora apreendida, igualmente, grande quantidade de munições.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 12 da Lei n° 10.826/03.

Com relação à dosimetria da pena, por outro lado, o Juízo de primeiro grau não valorou qualquer circunstância judicial na primeira fase de forma negativa. Contudo, fixou a pena-base acima do mínimo legal, o que merece ser corrigido, a saber:

Culpabilidade
normal à espécie;

Antecedentes criminais
, imaculados no entanto verifico que o Acusado responde por outras ações penais, quais sejam, Processos nº
000620-56.2020.8.08.0052 e 0000621-41.2020.8.08.0052
;

Conduta social
e
Personalidade
, sem elementos para aferi-los;

Motivos
, inerentes ao tipo penal;

Circunstâncias
, próprias do tipo penal;

Consequências do delito
apresentam-se próprias ao tipo penal.

Comportamento da Vítima
, não que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a segurança coletiva.

Assim, redimensiono a pena-base para 01 (um) ano de detenção.

Deixo de reduzir a pena na segunda fase dosimétrica, não obstante a existência da atenuante de confissão espontânea, por ter sido fixada no mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do STJ.

Torno definitiva a reprimenda em 01 (um) ano de detenção, ante a inexistência de causas de aumento do diminuição de pena.

Mantenho a sanção pecuniária arbitrada na sentença, por ter sido fixada no mínimo legal, bem como o regime aberto e a substituição da pena privativa da pena privativa de liberdade, contudo, por apenas uma restritiva de direitos, a ser determinada pelo Juízo da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda para 01 (um) ano de detenção, no regime aberto, substituindo-a por uma restritiva de direitos a ser determinada pelo Juízo da execução.

É como voto.